Tribunal: TJSP
Processo: 1006500-77.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Reconhecimento: (a) da validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b) da existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Válido o contrato de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), bem como a rejeição do pedido da parte autora de readequação do contrato.
CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – A parte autora consumidora tem o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual, facultada a ela a opção pelo pagamento do saldo devedor, em parcela única, liberando a margem consignável, ou pela satisfação da dívida com descontos mensais na RMC do benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes e os limites aplicáveis, com exclusão da RMC somente após a quitação, a teor do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009) – Como, na espécie, (a) a parte autora solicitou o cancelamento do cartão de crédito consignado, de rigor, (b) a reforma da r. sentença para julgar procedente, em parte, a ação, para condenar a parte ré instituição financeira, na obrigação de fazer, consistente em cancelar cartão de crédito consignado com invocação do disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537, do CPC/15, ressalvando-se a admissibilidade dos descontos mensais na RMC do benefício da parte autora, observados os termos do contrato firmado entre as partes e os limites aplicáveis, com suspensão dos descontos e exclusão da RMC somente após a quitação, uma vez que a parte autora não manifestou opção pelo pagamento do saldo devedor, em parcela única, liberando a margem consignável.
Recurso provido, em parte.